Tribunal: TJMT
Processo: 1026006-35.2023.8.11.0003
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026006-35.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MARIANO WIEZOREK - CPF: 102.009.320-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. ESPÓLIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. FATOS GERADORES POSTERIORES AO ÓBITO. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. SÚMULA 392 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito,
ao concluir pela ausência de legitimidade passiva, sob o fundamento de que a execução fiscal foi ajuizada em face de pessoa já falecida
. O recorrente sustentou a possibilidade de ajuizamento da execução em face do espólio e requereu o prosseguimento do feito com a citação dos herdeiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se o espólio pode responder por créditos tributários de IPTU cujos fatos geradores ocorreram após o falecimento do contribuinte originário, bem como se é possível a substituição do sujeito passivo da execução fiscal após o ajuizamento da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 131, III, do CTN limita a responsabilidade tributária do espólio aos tributos devidos pelo de cujus até a data da abertura da sucessão, vedada interpretação extensiva da norma.

4.
Créditos tributários decorrentes de fatos geradores ocorridos muitos anos após o falecimento do contribuinte não integram a responsabilidade do espólio, por serem posteriores à abertura da sucessão.

5.
O espólio possui natureza transitória e responde apenas pelas obrigações existentes até a data do óbito, não podendo ser responsabilizado por tributos desvinculados da herança transmitida.

6.
A Súmula 392 do STJ impede a modificação do sujeito passivo da execução fiscal após o ajuizamento da demanda, admitindo apenas correção de erro material ou formal da CDA.

7.
A ilegitimidade passiva do espólio constitui vício material insanável, não se tratando de mera irregularidade de representação processual passível de correção.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CTN,
arts
. 130 e 131, III; CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 392; TJMT, Apelação Cível n. 1019939-54.2023.8.11.0003,
Rela
Desa
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira
Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12.6.2025; TJMT, Apelação Cível n. 1025052-86.2023.8.11.0003,
Rela
Desa Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 1.3.2026.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta
contra sentença que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, ao concluir pela ausência de legitimidade passiva, sob o fundamento de que a execução fiscal foi ajuizada em face de pessoa já falecida.

(Id
361129875
).

Em suas razões recursais, o apelante alega que a sentença se fundamentou em premissa fática equivocada, pois a execução fiscal foi ajuizada, desde a origem, em face do espólio, conforme consta da petição inicial e das Certidões de Dívida Ativa.

Afirma que o art. 131, III, do Código Tributário Nacional atribui ao espólio a responsabilidade pelos tributos devidos pelo falecido até a abertura da sucessão, razão pela qual é legítima sua inclusão no polo passivo da execução fiscal.

Defende que a própria CDA identifica expressamente o espólio como sujeito passivo, inexistindo vício capaz de justificar a extinção do feito.

Sustenta que, nos termos do art. 186, II, do Código Tributário Municipal, incumbia ao contribuinte ou responsável comunicar eventual alteração capaz de modificar a obrigação tributária, não podendo eventual omissão prejudicar o ente público.

Pautado nesses argumentos, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, reconhecendo a regularidade do polo passivo e determinando o regular prosseguimento da execução fiscal.

(Id
361129877
).

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n
.
189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do
r
ecurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia recursal consiste em verificar se a execução fiscal foi regularmente ajuizada em face do espólio da parte falecida, de modo a afastar a extinção do feito por ilegitimidade passiva.

Do exame dos autos, é possível verificar que a Fazenda Pública ajuizou a presente execução fiscal em 21.8.2023, visando à cobrança de crédito tributário consubstanciado nas CDAs n. 4908/2023, n. 4907/2023 e n. 4909/2023, no valor de R$ 70.252,17, referente a IPTU dos exercícios de 2019, 2020 e 2021. (Id 361129416).

No decorrer do trâmite processual, o juízo de origem, ao consultar o sistema SNIPER, constatou que a parte executada faleceu no ano de 2014, isto é, anteriormente ao ajuizamento da demanda, razão pela qual concluiu pela ausência de legitimidade passiva e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.
(Id
361129875
).

Contra essa sentença recorre o apelante alegando que a decisão se fundamentou em premissa fática equivocada, uma vez que a execução fiscal foi proposta, desde a origem, em face do espólio, conforme constaria da petição inicial e das Certidões de Dívida Ativa, sustentando, ainda, a legitimidade passiva do espólio para responder pelos débitos tributários do
falecido e requerendo o regular prosseguimento da execução fiscal.
(Id
361129877
).

A respeito da matéria, sabe-se que o art. 131, III, do Código Tributário Nacional prevê que a responsabilidade do espólio
se limita
aos tributos cujo
s
fato
s
gerador
es
ocorre
ram
até a abertura da sucessão.
Veja-se:

Art. 131. São pessoalmente responsáveis:

(...)

III - o espólio, pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da abertura da sucessão.

A norma estabelece limitação expressa de natureza temporal e objetiva, vedando ampliação de seu alcance por meio de interpretação extensiva.

No presente caso, o óbito de
Mariano
Wiezorek

ocorreu em
2014
, enquanto os créditos tributários executados têm como origem fatos geradores de IPTU dos exercícios de
2019 a 2021
. Houve um intervalo de cerca de
5 a 7
anos entre o falecimento e a ocorrência dos fatos geradores, o que evidencia que se trata de débitos posteriores à abertura da sucessão e, portanto, estranhos à responsabilidade do espólio.

O espólio possui natureza transitória, voltada exclusivamente à administração e à liquidação do patrimônio deixado pelo falecido, razão pela qual sua responsabilidade se limita às obrigações existentes até a data da abertura da sucessão. Assim, não pode responder por tributos
decorrentes de fatos geradores posteriores ao óbito, por não guardarem relação com a herança transmitida.

Além disso,
a Súmula n. 392 do Superior Tribunal de Justiça veda a alteração do sujeito passivo da execução fiscal após o ajuizamento da demanda, permitindo apenas a substituição da CDA para correção de erro material ou formal.

Confira-se
:

Súmula n. 392 STJ - A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.

A hipótese dos autos não se enquadra nessa exceção, pois não se trata de mero erro material na identificação do devedor, mas de indicação equivocada do próprio sujeito responsável pela obrigação tributária.

A substituição do espólio pelos efetivos responsáveis implicaria alteração substancial do polo passivo da execução, providência inadmitida pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, por representar redirecionamento da cobrança contra pessoas não indicadas na Certidão de Dívida Ativa que fundamenta a execução.

Importante registrar, ainda, que os tributos incidentes sobre imóveis possuem natureza vinculada ao próprio bem, razão pela qual a
obrigação tributária acompanha o imóvel e deve ser exigida daquele que detinha a propriedade, posse ou domínio útil à época do fato gerador.

Desse modo, sendo os créditos executados referentes aos exercícios de
2019 a 2021
, a cobrança deveria ser direcionada aos atuais proprietários ou possuidores do imóvel, e não ao espólio de contribuinte falecido em
2014
.

Em caso semelhante já decidiu este Tribunal de Justiça:

(...)
5. A execução fiscal trata de IPTU com fatos geradores entre 2019 e 2021, enquanto o falecimento do contribuinte ocorreu em 1999, o que exclui a legitimidade do espólio.

(...)

7. A substituição do polo passivo, nos termos da Súmula 392 do STJ, não é admitida quando importa alteração substancial do sujeito passivo da execução.

8. A responsabilidade pelo pagamento do IPTU é
propter
rem
, devendo recair sobre o titular do domínio útil, possuidor ou detentor do imóvel à época do fato gerador, nos termos dos
arts
. 130 e 131 do CTN. (
TJMT
1019939-54.2023.8.11.0003,
Rela
. Desa.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12.6.2025).

(...)
5. O art. 131, inciso III, do CTN limita a responsabilidade tributária do espólio aos tributos devidos pelo de cujus até a data da abertura da sucessão, não abrangendo obrigações tributárias constituídas após o falecimento. 6. A natureza
propter
rem
do IPTU não
autoriza o redirecionamento da execução fiscal ao espólio quando o crédito tributário surge após o falecimento do proprietário e a ação é proposta diretamente contra pessoa falecida, devendo a sujeição passiva recair sobre quem detém a propriedade, o domínio útil ou a posse do imóvel no momento do fato gerador. 7. A substituição da Certidão de Dívida Ativa não pode implicar modificação do sujeito passivo da execução, nos termos da Súmula 392 do STJ, o que impede o redirecionamento do feito ao espólio.
(...).
(TJMT
1025052-86.2023.8.11.0003,
Rela
. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 1.3.2026).

Nesse contexto, c
ompete ao exequente indicar corretamente o sujeito passivo da obrigação tributária, não sendo possível atribuir tal encargo ao Poder Judiciário ou ao executado.

A execução fiscal deve ser proposta contra quem de fato detenha legitimidade para responder pelo crédito, sob pena de caracterizar cobrança indevida.

Além disso
,
não se trata de mera irregularidade de representação processual passível de saneamento mediante nomeação de inventariante, mas de verdadeira ilegitimidade material, uma vez que a responsabilidade do espólio não abrange tributos constituídos após o falecimento do contribuinte.

Diante disso, evidenciada a ilegitimidade do espólio para responder pelos créditos tributários em execução, bem como a impossibilidade de redirecionamento ou substituição do polo passivo, a manutenção da sentença
é a medida que se impõe
.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026